Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026719-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD
SUPERADO – PLANO HOMOLOGADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL, COM A BUSCA E APREENSÃO DE SEMI REBOQUES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O JUÍZO UNIVERSAL TENHA CONSIDERADO OS BENS COMO ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A unicidade da decisão, composta por todos os seus verbetes, demonstra, de maneira clara, qual o entendimento formado pelo julgador para indeferir a medida liminar, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP
em face da decisão monocrática deste relator de Id. 242868172, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026719-82.2024.8.11.0000
, assim ementada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – STAY PERIOD SUPERADO – PLANO HOMOLOGADO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL, COM A BUSCA E APREENSÃO DE SEMI REBOQUES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O JUÍZO UNIVERSAL TENHA CONSIDERADO OS BENS COMO ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.”

Em suas razões de Id. 247767156, o recorrente aduz, em síntese,
“que a r. decisão de id. 242868172, não enfrentou os argumentos levantados pela agravante em ponto extremamente sensível do caso: ausência de previsão legal para que o devedor indique a localização do bem.”

Salienta, em seguida, que
“em suas razões recursais, demonstrou, de forma clara e objetiva, a existência de jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de o juiz determinar a informação do paradeiro do bem em casos análogos ao presente.”

Pontua, ainda, que
“o cerne da argumentação reside na demonstração de que a determinação judicial, proferida antes mesmo da análise do mérito do recurso, implicaria em dano irreparável ao Agravante, podendo até mesmo tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional favorável.”

Dada a falta de fundamentação da decisão, requer
“a anulação da decisão, neste ponto, devendo ser reapreciado por este colegiado o pedido de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
“para suspender da decisão que determinou o regular prosseguimento do feito com a manutenção da restrição e expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos objeto da ação, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de nulidade.

A parte agravante defende a nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

Acerca da fundamentação das decisões judiciais, importante consignar os ensinamentos do ilustre processualista Fredie Didier Jr.:

“A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas.”
( in Curso de Direito processual Civil, volume 2, 2007, p. 227/228)

Com efeito, as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.

Portanto, não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.

Isto porque a fundamentação tem por objetivo permitir que a parte tenha conhecimento das razões de decidir, de forma a possibilitar a interposição de recurso.

No caso em debate, a unicidade da decisão impugnada, composta por todos os seus verbetes, demonstra, de maneira clara, qual o entendimento formado pelo julgador para indeferir a medida liminar, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Do mérito.

Conforme alinhavado no sumário relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito ATIVO a decisão de primeiro grau, a fim de indeferir a penhora do caminhão VW 24.280 CRM, ANO MODELO 2013, COR VERMELHA, PLACA OBQ2360, RENAVAM 569337879, objeto da busca e apreensão, visto que o processo recuperacional está em fase pagamento dos credores após a sua homologação.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Sabe-se que para os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens, embora não se submetam aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não é permitida sua venda ou retirada do estabelecimento do devedor no prazo do art. 6o, § 4a, da mencionada lei (ou depois dele) se e enquanto considerados, pelo Juízo Universal, bens de capital essenciais à atividade da empresa.

No caso em debate, após o decurso do prazo de suspensão e homologação do plano de recuperação, o Juízo a quo determinou, a meu ver, corretamente o prosseguimento da marcha processual com a manutenção da restrição e expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos objeto da ação, uma vez que não foi encartado nos autos qualquer declaração do Juízo Universal no sentido de ser os bens essenciais ao desempenho da atividade econômica da empresa recuperanda, prova essa que incumbia à devedora.

Ora, não havendo provas acerca da essencialidade do bem objeto da ação de busca e apreensão e já encerrado o prazo do stay period, inexiste óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, já que o crédito do agravado não se submete à recuperação judicial.

Desse modo, mantenho a decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá pelo resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Registra-se que, nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Outrossim, fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025